Tribunal: CARF
Processo: 10580.730654/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.730654/2014-45 Recurso
Recurso
Resolução no
Resolução no
2002-000.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ANAMELIA COSTA GRAMACHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem intime a fonte
pagadora Banco do Brasil S/A a informar a natureza dos rendimentos pagos à contribuinte no
ano calendário 2010. Posteriormente, a recorrente deverá ser intimada da Diligência realizada e do
seu resultado, com reabertura de prazo para manifestação acerca da informação produzida, se assim
desejar.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 36/40) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2011 (e-fls. 21/26), onde se apurou a Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício referente às fontes pagadoras Banco
do Brasil S/A e Cooperforte.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 101/105):
- devido ao fato de ter sido aposentada por invalidez, decorrente de acidente de trabalho,
em maio/2014 retroativo a maio/2009, procurou a Receita Federal para pedir orientação
sobre a retenção indevida de IR pelo Banco do Brasil, no valor de mais de R$
23.000,00, em virtude do INSS ter informado sua licença como doença comum, ao
invés de acidentária;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730654/2014-45
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730654/2014-45

- foi informada de que teria direito a retificar suas declarações desde 2009, transferindo
os rendimentos tributáveis para isentos. Retificou retirando dependentes, despesas
médicas e despesa escolar, pois entendendo que pelo fato de ser isenta, as deduções não
teriam efeito financeiro;
- não houve má fé e sim desconhecimento da matéria. Ao receber a notificação procurou
a Receita e foi orientada a pedir restabelecimento da declaração original. Reconhece seu
erro em não ter procurado um contador;
- em relação à omissão de rendimentos da fonte pagadora COOPERFORTE, informa
que concorda com essa infração.
Extrai-se ainda do relatório do acórdão recorrido:
Os autos foram baixados em diligência (fls. 60 e 62/63) para que a contribuinte fosse
intimada a comprovar as deduções com dependentes, com despesas médicas e com
despesas com instrução.
Em atendimento à intimação, a interessada se manifestou as fls. 65 a 67, apresentando
os documentos de fls. 68 a 98.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 15a Turma da DRJ/SPO.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/11/2015 (e-fls. 108), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 18/12/2015 (e-fls. 110/117) reiterando as
razões de sua Impugnação. Solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento e da
Declaração de Ajuste Anual em exame com base nas provas anexadas aos autos, alegando erro
na apresentação da Retificadora.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S/A, a
recorrente alega a isenção do imposto de renda por ter sido aposentada por invalidez decorrente
de acidente de trabalho em 05/2014 com vigência retroativa a 05/2009.
A decisão recorrida mantém a omissão apurada por entender que os valores
recebidos consistem em rendimentos do trabalho assalariado, conforme indicado no comprovante
de rendimentos e na DIRF da fonte pagadora (e-fls. 06, 51, 103/104).
Considerando o acima exposto e tendo em vista o princípio da verdade material,
voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para
que esta intime o Banco do Brasil S/A a informar a natureza dos rendimentos pagos à
contribuinte no ano calendário 2010.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital